Tribunal: TCU
Processo: 006.654/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2225/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU e 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.654/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Cristina Pinheiro Leao (XXX.897.946-XX); Camila Moreira Serra e Silva Melo (XXX.043.003-XX); Eduardo Almeida Neiva (XXX.618.716-XX); Fernanda Correia Bosco (XXX.096.947-XX); Isabella Pifano de Oliveira (XXX.736.317-XX); Marina Flaksman Curi Rondinelli (XXX.797.967-XX); Marina Miqueline dos Santos (XXX.756.887-XX); Marjorie Carneiro Pinna de Barcellos (XXX.033.187-XX); Natalia Ferreira da Cunha (XXX.934.537-XX); Oswaldo Plantier Neto (XXX.828.705-XX); Paulo Sergio Sampaio Stohler Junior (XXX.696.142-XX); Thamilla Lohr Soares (XXX.061.507-XX); Thamyris Alves de Souza (XXX.908.527-XX); Valeria Abrahao Schilling Rosenfeld (XXX.397.957-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.